Tribunal: TJES
Processo: 0007074-34.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007074-34.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007074-34.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: REGINALDO DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AMARILDO DE LACERDA BARBOSA - ES6192-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que negou provimento à apelação interposta contra sentença condenatória prolatada em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a correção do inciso referente à causa de aumento do art. 121, § 7º, do Código Penal configura reformatio in pejus; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à atenuante inominada do art. 66 do Código Penal; (iii) verificar se a dosimetria da pena-base contém vício decorrente de suposto uso de testemunho indireto; (iv) determinar se há bis in idem na utilização das qualificadoras; e (v) analisar se existe obscuridade na fixação da fração de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, e não servem à rediscussão da matéria de mérito já decidida.

A correção do inciso da causa de aumento do art. 121, § 7º, do Código Penal constitui mero erro material e não configura reformatio in pejus quando os fatos foram submetidos ao Conselho de Sentença e a pena não foi agravada por fundamento novo ou estranho aos autos.

O acórdão embargado enfrenta as teses relativas à atenuante inominada, à valoração da conduta social, à personalidade do agente e à utilização de qualificadoras, fundamentando a manutenção da reprimenda.

A alegação de bis in idem na utilização das qualificadoras não revela vício declaratório quando o acórdão examina a matéria e mantém a possibilidade de deslocamento das qualificadoras.

A obscuridade sobre a fração da tentativa inexiste quando o voto condutor explica que, embora tenha havido imprecisão terminológica na sentença, a aplicação do redutor máximo de 2/3 foi mantida por ser o patamar mais benéfico ao réu.

O prequestionamento por meio de embargos de declaração depende da existência de vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado. 2. O prequestionamento em embargos de declaração exige a presença de vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007074-34.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

EMBARGANTE: REGINALDO DE SOUZA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado: AMARILDO DE LACERDA BARBOSA - ES6192-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado,
Reginaldo de Souza Silva
opôs embargos de declaração contra o acórdão prolatado pela Egrégia 1ª Câmara Criminal, que, sob a relatoria do Exm. Des. Fernando Zardini Antonio,
negou
provimento à apelação por ele interposta.

Assim restou ementada a decisão colegiada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. 1. NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 2. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3. AGRAVANTES. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORAS SOBRESSALENTES. POSSIBILIDADE. 4. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA MANTIDA. 5. CAUSA DE AUMENTO. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de tentativa de feminicídio qualificado por motivo fútil, emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, com a causa de aumento de pena relativa à presença de descendente (Art. 121, § 2º, II, III, IV, VI e § 7º, III, c/c Art. 14, II, todos do Código Penal). A denúncia descreve tentativa de esganadura contra ex-companheira, interrompida por intervenção policial. A defesa pleiteia a anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos diante da retratação da vítima; (II) estabelecer se a fundamentação para a exasperação da pena-base é idônea; (III) verificar a legalidade do deslocamento de qualificadoras para a segunda fase da dosimetria; e (IV) analisar o acerto da fração de redução pela tentativa e da incidência da causa de aumento prevista no art. 121, § 7º, III, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo em provas robustas, notadamente os depoimentos dos policiais militares que presenciaram a execução do delito e efetuaram o flagrante.

A retratação da vítima em juízo, minimizando as agressões, não invalida o veredito quando este se baseia em elementos técnicos e testemunhais colhidos no momento dos fatos, fenômeno recorrente em contextos de violência doméstica.

O princípio da soberania dos veredictos autoriza os jurados a optarem pela versão acusatória que se apresenta verossímil e coerente com as provas coligidas.

O
modus operandi
da conduta, envolvendo socos e asfixia mecânica, justifica a valoração negativa da culpabilidade pela especial reprovabilidade do ato.

O histórico de brigas recorrentes e a agressividade exacerbada no ambiente doméstico fundamentam negativamente os vetores da conduta social e da personalidade do agente.

A jurisprudência consolidada permite o deslocamento de qualificadoras sobressalentes para a segunda fase da dosimetria, funcionando como agravantes genéricas.

A aplicação do redutor máximo de 2/3 pela tentativa mostra-se adequada e benéfica ao réu, considerando a interrupção precoce da execução por terceiros.

A incidência da causa de aumento pelo crime ser cometido na presença de descendente é mantida, uma vez comprovado que o filho do casal presenciou as agressões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A decisão do Tribunal do Júri que opta por uma das versões sustentadas pelas provas dos autos, especialmente em flagrantes confirmados por agentes públicos, não afronta a soberania dos veredictos, ainda que haja retratação posterior da vítima.

É lícito o deslocamento de qualificadoras que excederem a que tipifica o crime para a segunda fase da dosimetria, a título de agravantes genéricas.

A conduta social e a personalidade do réu podem ser valoradas negativamente com base em comportamento agressivo reiterado no ambiente familiar.

Inconformado, o embargante aduz a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado. Sustenta, em síntese:
a)
a ocorrência de
reformatio in pejus
pela correção de erro material no fundamento da causa de aumento (art. 121, § 7º, do CP);
b)
omissão quanto à atenuante inominada (art. 66, CP);
c)
vício na dosimetria da pena-base por suposto uso de testemunho indireto;
d)
existência de
bis in idem
na utilização das qualificadoras; e
e)
obscuridade na fixação da fração da tentativa. Requer o provimento do recurso para fins de prequestionamento e saneamento dos vícios.

O recurso não merece provimento.

Ao contrário do que se defende, não há os vícios invocados. A leitura das razões recursais evidencia que
o réu, sem apoio em nenhum dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, pretende apenas rediscutir a matéria de mérito já decidida por esta Egrégia Câmara.

No que tange à causa de aumento do art. 121, § 7º, do CP, o acórdão foi claro ao assentar que a retificação do inciso (de IV para III) constituiu mero erro material, não configurando
reformatio in pejus
, uma vez que os fatos foram submetidos ao Conselho de Sentença e a pena não foi agravada por fundamento novo ou estranho aos autos.

Quanto à dosimetria, todas as teses — atenuante inominada, valoração da conduta social, personalidade e utilização de qualificadoras — foram detidamente enfrentadas, tendo o acórdão fundamentado o motivo da manutenção da reprimenda.

De igual modo, a obscuridade alegada sobre a tentativa inexiste. O voto condutor explicou de forma lógica que, embora tenha havido imprecisão terminológica na sentença, a aplicação do redutor máximo (
2/3
) foi mantida por ser o patamar mais benéfico ao réu.

É oportuno registrar que
o acolhimento dos embargos de declara
ção, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, depende da existência dos vícios mencionados no art. 619 do Código de P
rocesso Penal.

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.